Tribunal: STF
Processo: RE 75192
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-08-20
Data de publicação: 1974-08-20

Ementa:
1. RECURSO EXTRAORDINÁRIO FUNDADO EM DIVERGENCIA JURISPRUDENCIAL. A
DISCREPANCIA ENTRE JULGADOS DEVE SER ANALITICAMENTE DEMONSTRADA,
COMO EXPRESSA O ART. 305 DO REG. INT. DO STF COMBINADO COM O ART.
309, PARAGRAFO 1., DO MESMO TEXTO REGIMENTAL.
2. JULGADO DO MESMO TRIBUNAL NÃO MERECE HAVIDO COMO PARADIGMA PARA
DEMONSTRAÇÃO DE DIVERGENCIA QUE AUTORIZE O CONHECIMENTO DO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
3. A DIVERGENCIA DE JULGADOS PRESSUPOE O MESMO TEMA JURÍDICO NO
ACÓRDÃO IMPUGNADO E NO PADRAO.